Tribunal: TJDFT
Processo: 0713227-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0713227-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Embargante: PJUS Precatórios - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados Embargado: Procuradora-Geral do Distrito Federal e outros D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por PJUS Precatórios - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu a tutela liminar requerida pelo ora embargante por ocasião da impetração de mandado de segurança (Id. 25419389). Os embargos de declaração têm com fundamento as hipóteses de omissão e contradição. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 25529922), em síntese, que a decisão embargada foi omissa em relação à análise de alegado “risco ao resultado útil ao processo”. Defendeu também que o aludido decisum foi contraditório e omisso em relação ao exame da relevância dos fundamentos da impetração e da existência de risco na demora do julgamento do mérito. Argumenta que não foram analisados alguns dos fundamentos articulados no requerimento de concessão da tutela liminar pretendida, tendo sido utilizados os tópicos adotados pela parte adversa como razão de decidir. Reafirma a existência de risco de dano irreparável, pois a ausência de concessão da tutela liminar em tempo hábil poderá ocasionar sua desclassificação definitiva no procedimento de chamamento dos interessados para a celebração de transação para o pagamento de precatórios. Ressalta o caráter de irreversibilidade da decisão embargada, pois os valores disponibilizados para a realização das aludidas transações são limitados. Acrescenta que a garantia de sua participação não acarretará prejuízos, pois o efetivo pagamento de precatórios permanecerá suspenso até o trânsito em julgado do presente recurso. Afirma também a existência de contradição entre o fundamento jurídico da decisão em destaque e o resultado concernente ao indeferimento de seu requerimento de concessão de tutela provisória, pois o entendimento pacificado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, de que a cessão de crédito não altera a natureza do crédito cedido, está em consonância com o teor de suas razões e não poderia ter como resultado prático a desclassificação da impetrante. Sustenta, ainda, a existência de contradição na afirmação de que o ato administrativo impugnado atende a critérios de eficiência e economicidade, pois a exclusão de participante do procedimento aludido decorre da conduta arbitrária da autoridade impetrada e viola o a garantia constitucional da isonomia. Requer, portanto, o provimento do presente recurso para que, supridas as omissões e contradições apontadas, seja reformada a decisão impugnada com o consequente deferimento da tutela liminar. Em suas contrarrazões (Id. 25967467) o Distrito Federal requereu o desprovimento dos embargos. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A embargante afirma que a decisão recorrida incorreu em omissão ao não proceder à análise adequada a respeito do “risco ao resultado útil ao processo”, além de não atentar ao exame da “probabilidade do direito vindicado”. Sustenta também a existência de contradição na decisão embargada por entender que o precedente firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE no 631537 não pode conduzir ao indeferimento da liminar pleiteada, pois está em harmonia com os argumentos articulados pelo embargante e não da parte adversa. Defende que o decisum embargado incorreu em contradição ao afirmar que o ato administrativo impugnado atende a critérios de eficiência e economicidade, pois a exclusão de participante do procedimento de chamamento dos interessados para a celebração de transação para o pagamento de precatórios, no caso em exame, consubstancia ato arbitrário e violador da isonomia. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Nesse contexto, convém ressaltar que não há grandes questionamentos a respeito do que pode ser entendido por omissão como justificativa para a admissibilidade dos embargos de declaração, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A decisão embargada foi clara em relação à análise do requerimento de tutela liminar formulado pelo embargante, tendo fundamentado expressamente a ausência de demonstração dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos do ato impugnado, de acordo com a regra prevista no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS. Como já destacado no despacho referido no Id. 25976978 os requisitos objetivos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, que devem ser apreciados em composição com a regra prevista no art. 1o, caput, da mesma lei, são: a) a relevância dos fundamentos da impetração e b) o perigo da demora. No caso em exame o cerne da questão submetida a exame diz respeito à possível prática, por parte das autoridades impetradas, de suposto ato ilegal consistente na publicação de edital convocatório de chamamento de interessados para celebração de transação com a finalidade de pagamento de precatórios (Edital no 1/2021), ocasião em que houve a expressa exclusão das requisições de pagamento expedidas, que tenham sido objeto de cessão para terceiros. A esse respeito a análise empreendida na decisão recorrida evidenciou a inexistência da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, em composição com o art. 1o, caput, ambos da LMS), razão pela qual não podem ser reputados presentes os requisitos que autorizariam a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Note-se que a decisão embargada foi clara ao destacar que: “(...) o texto do Edital no 1/2021 foi elaborado de acordo com a regulamentação editada pelo Distrito Federal a respeito do tema, por meio da qual houve a respectiva limitação expressa a respeito da possibilidade de transações diretas apenas por titulares originários dos respectivos precatórios, desde que não tenham feito cessão do respectivo crédito. (...) O requisito estabelecido no âmbito local, de acordo com autorização conferida pela Constituição Federal, se insere no rol de escolhas administrativas diante dos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, notadamente por se tratar de pagamento de precatórios com a utilização de recursos financeiros remanescentes, por opção a ser exercida pelo Distrito Federal, com a devida observância da ordem de preferência dos credores. Trata-se de requisito que certamente tem em mira o atendimento dos postulados da eficiência e da economicidade, para o pagamento dos precatórios pelo Distrito Federal, razão pela qual não pode ser vislumbrada, no presente momento, a alegada "ilegalidade" que tenha maculado o ato administrativo impugnado.” Ademais, as alegações relativas à eventual existência de contradições na decisão recorrida também não se sustentam, pois foi afirmado com clareza que: (...) a Constituição Federal, em seu art. 100, § 13, autoriza a cessão, pelo credor, total ou parcialmente, de seus créditos constituídos em precatórios, para terceiros, o que também encontra expressa previsão no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que a cessão de precatório não altera sua natureza (STF. Plenário. RE 631537, Rel. Marco Aurélio, julgado em 22/05/2020. Repercussão Geral – Tema 361). A partir deste entendimento, bem que poderia ser considerada injustificada a regra editalícia acima transcrita, que excluiu os precatórios cedidos da respectiva convocação para apresentação de propostas de transação direta para a obtenção do pretendido pagamento. Ocorre que a convocação foi realizada de acordo com o disposto no art. 102, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional no 94/2016 (...). (...) O correto entendimento no sentido de que a mudança na titularidade do crédito por meio de negócio jurídico de cessão não transmuda a natureza do precatório não tem o condão de interferir na opção exercida pelo Distrito Federal para pagamento de precatórios.” Ficou devidamente demonstrada a inexistência de "ilegalidade" que possa macular o ato administrativo impugnado. Assim, não foi demonstrada a presença do primeiro dos requisitos objetivos previstos no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, no que concerne à relevância dos fundamentos da impetração, restando prejudicado, pois, o exame do perigo da demora. Diante desse contexto, é possível observar que o embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas na decisão recorrida, pois se afiguram ausentes, no caso em apreço, as alegadas omissão ou contradição a serem supridas. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator